Tribunal: TJDFT
Processo: 0706566-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706566-22.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JC GONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A RECORRIDA: ANNA RODRIGUES MACHADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. PRAZO DE TOLERÂNCIA FIXADO EM DIAS ÚTEIS. POSSIBILIDADE. MORA DA PROMITENTE-VENDEDORA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS DEVIDA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA PACTUADA LIVREMENTE ENTRE AS PARTES. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. TESE 970 FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1.498.484/DF. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O atraso na entrega do imóvel configura inadimplemento de obrigação primária, cabendo à parte inadimplente o dever de suportar os ônus de sua mora, tais como a restituição integral do montante já adimplido pelos adquirentes e o pagamento de valor fixado em cláusula penal moratória. 2. Afigura-se válida a cláusula contratual que fixa prazo de tolerância para entrega do imóvel em dias úteis. 3. Um dos consectários da proteção à boa-fé no processo civil é a não admissão do venire contra factum proprium, que consiste na vedação ao comportamento contraditório, ou seja, àquele que se comportou de determinada maneira anteriormente é proibida a assunção de uma posição oposta, frustrando a confiança da parte contrária e do juízo. 4. Consoante a tese 970 fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.498.484-DF (tema 970), “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (REsp 1498484/DF e REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019). 5. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 1.040, § 2o, do CPC, asseverando que deveria ter ocorrido a redistribuição da verba sucumbencial. Requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604, e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 1.040, § 2o, do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Por fim, sem razão a requerida-apelante quando pugna pela redistribuição dos ônus sucumbenciais (...). In casu, requereu a autora, em sua petição inicial, o seguinte: a) o desfazimento do contrato, com a consequente devolução de todos os valores que desembolsou em decorrência do negócio; b) que fosse a requerida compelida a indenizar os danos materiais que experimentou (lucros cessantes); e c) a condenação da ré ao pagamento de multa penal contratual no percentual de 0,5% do valor atualizado do contrato. A sentença recorrida dirimiu a lide nos seguintes termos: a) declarou rescindido o contrato e condenou a requerida a restituir o quantum adimplido pela autora, acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desembolso; b) condenou a ré ao pagamento de multa contratual no percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) mensais do valor atualizado do imóvel. Ou seja, a requerente não logrou êxito apenas no pleito de reparação material na modalidade de lucros cessantes. Dessa forma, seja por ter desistido em decorrência de entendimento superveniente do Superior Tribunal de Justiça; seja por ter obtido provimento da maioria dos seus pedidos; descabe falar em redistribuição dos ônus sucumbenciais. Demais disso (...), foi a ré quem deu causa à instauração do litígio, devendo em razão disso suportar as custas e despesas do processo” (ID 13138612). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento do contrato firmado entre as partes e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604, e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027